Tribunal: TJDFT
Processo: 0004859-49.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO CONFORME ÀS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. CABIMENTO. RETROAÇÃO DOS ALIMENTOS À DATA DA CITAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR E NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso dos autos, a obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
2. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.
3. O alimentando é menor impúbere e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade do menor.
4. Do arcabouço probatório conclui-se que a fixação dos alimentos em 80% (oitenta por cento) do salário mínimo mensal está alinhada ao binômio necessidade-possibilidade, não sendo possível sua minoração, não restando demonstrada a impossibilidade do genitor em custear esse valor.
5. O § 2o do artigo 13 da Lei de Alimentos estipula que, fixados os alimentos, estes retroagem à data da citação, não sendo necessária reforma da sentença para que se inclua esta determinação expressa na sentença.
6. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o CPC.
7. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do autor. Não provido o recurso do réu. Sentença parcialmente reformada.